Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PÓS-BARIÁTRICO. PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PROVIMENTO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Embora a autora, ora agravante, defenda a urgência para a realização da cirurgia reparadora, não há como desconsiderar o fato de que se trata de procedimento eletivo.

2. De fato, o relatório médico não faz menção à cirurgia de caráter emergencial ou de urgência. Pontuou apenas que a cirurgia bariátrica foi realizada há três anos, denotando-se, pois, a ausência de premência quanto à realização do procedimento reparador.

3. Em hipóteses que tais, isto é, em que não há urgência na realização do procedimento cirúrgico, é possível se aguardar a formação do contraditório, a fim de que se possa inquirir acerca da existência, ou não, de justa causa para que a operadora do plano de saúde não autorize o procedimento cirúrgico.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.